Tribunal: STF
Processo: ADI 5664
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 86.437/2020
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando ver declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, das Leis Complementares nº 559, de 30 de junho de 2010, e 772, de 4 de abril de 2014, ambas do Estado do Espírito Santo, a versarem contratação temporária de agentes socioeducativos e técnicos de nível superior do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – Iases.
    Vossa Excelência, em 5 de outubro último, liberou o processo para apreciação no Plenário Virtual.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou inserção no calendário de julgamentos de 16 a 23 de outubro de 2020.
    O Governador do Estado do Espírito Santo, mediante a petição/STF nº 86.437/2020, requer a extinção do processo, sem resolução do mérito, apontando perda de objeto. Noticia editada a Lei Complementar nº 809/2015, a disciplinar a contratação temporária. Menciona o artigo 23, por meio do qual revogadas, naquilo em que inobservado o ato normativo, leis complementares e ordinárias alusivas à matéria.
    Consulta ao sítio da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito, em 16 de outubro último, revelou vigentes os diplomas questionados.
    2. A irresignação está direcionada contra leis complementares estaduais mediante as quais autorizada contratação temporária ante necessidade e urgência de excepcional interesse público de órgão da Administração Pública, a saber, o Instituto do Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo.
    A superveniência de regra geral atinente ao tema considerada a Administração direta e indireta não torna insubsistentes as normas atacadas, mostrando-se impróprio o exame de circunstância a encerrar eventual crise de legalidade.
    Ausente revogação expressa, subsiste campo à atuação do Supremo, desafiado o controle concentrado, uma vez impugnados preceitos abstratos em plena vigência. 
    3. Indefiro o pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator